Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007642-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 667.133.071-91 (APELANTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018).

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VERA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no 1007642-25.2017.8.11.0003, manejada em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S. A.,
julgou improcedente
o feito por ausência de prova mínima do direito alegado, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485 do VI, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a inicial e, por força da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, observando-se o artigo 98, § 3o, do CPC. Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária (Id. 85394473).

Em suas razões, de Id. 85394475, a parte recorrente aduz que não tem os comprovantes de pagamentos das contas adquiridas da empresa apelada, uma vez que esta sempre negou qualquer informação quanto aos documentos comprobatórios da relação jurídica existente entre as partes.

Alega que é encargo da empresa Telexfree a exibição dos documentos relacionados à conta do divulgador para a apuração do
quantum
devido, motivo pelo qual se faz necessária a inversão do ônus da prova.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, deferindo a petição inicial e concedendo a inversão ao ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1o, do CPC, a fim de que o processo tenha regular processamento na origem.

As contrarrazões recursais foram apresentadas, no Id. 85394486, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando o feito, verifico que não há qualquer documento mínimo a comprovar a relação jurídica entre as partes, a ponto de ensejar embasamento para propiciar a liquidação de sentença.

No caso dos autos, como bem destacou o Julgador
a quo,
a parte recorrente não obteve êxito em comprovar a liquidez do seu crédito, tampouco aportou nos autos boletos ou outros documentos que comprovem a alegada aquisição das contas
ADCentral Family
e, consequente destinação à parte requerida do valor que entende ter direito.

Assim, ante a ausência de prova da aquisição dos kits/contas, bem como se houve ou não o recebimento de valores a qualquer título pela empresa requerida, foi facultado ao autor a apresentação de tais documentos, o qual informa não ser possível, e pugna pela aplicação da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova, sob o argumento de que não detém todos os documentos que comprovem os pagamentos efetuados.

Todavia, não há nos autos prova mínima de que houve uma negociação efetiva entre as partes, bem como prova de depósito ou transferência bancária acerca dos valores que o apelante pretende receber, já que estes documentos deveriam estar em sua posse.

O artigo 373, inciso I do CPC determina:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Consoante leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado, pág. 656:

“A doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes, a primeira chamada de ônus subjetivo da prova e a segunda de ônus objetivo. No tocante ao ônus subjetivo da prova, analisa-se o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova (“quem deve provar o que”), enquanto no ônus objetivo da prova, o instituto é visto como uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente ou insuficiente. No aspecto objetivo, o ônus da prova afasta a possibilidade de o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da insuficiência ou inexistência de provas. Sendo obrigado a julgar e não estando convencido das alegações de fato, aplica a regra do ônus da prova.”

Ainda, continua:

“O ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se a regra para as situações em que, ao final da demanda, persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória.”

Portanto, a aplicação da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova no presente caso é inadequada, haja visto que a prova exigida do autor era perfeitamente possível e viável, não havendo qualquer empecilho ao apelante para produzi-la. Além disso, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor fazer prova mínima do alegado direito.

Uma vez pago, o comprovante deveria estar na posse do recorrente o que não consta dos autos inicialmente, de modo que independente da redistribuição do ônus da prova, seria possível ao apelante a produção de prova inicial do seu direito, e, ainda, que, independente da inversão/redistribuição do ônus da prova, caberia à parte autora trazer prova mínima do direito alegado.

Portanto, considerando que a liquidação de sentença é um processo cognitivo que visa à declaração do
quantum debeatur
ainda não revelado no título executivo judicial, deve a parte autora demonstrar sua legitimidade para requerer essa declaração, ou seja, demonstrar a relação jurídica que possuía com a ré a legitimar a propositura da ação de liquidação de sentença.

Assim, em que pese ter atribuído a parte apelada a obrigação de demonstrar o vínculo que teria existido entre eles – em decorrência da dificuldade de acesso ao escritório virtual –, tenho que, em se tratando de demanda de liquidação de sentença, caberia à parte autora mínima comprovação da relação jurídica estabelecida com a ré. E, oportunizada a apresentação de tais documentos, o autor não comprovou minimamente suas alegações, logo, impunha-se a improcedência do feito, nos termos da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a Apelante foi intimada para emendar a inicial e trazer prova do alegado; contudo não trouxe qualquer indício ou comprovante de participação ou investimento no grupo da Telexfree, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial”. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima. 3. O não atendimento da ordem de emenda da petição inicial com provas mínimas do direito alegado direito conduz, inevitavelmente, ao indeferida a petição inicial”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. Manutenção do INPC como índice da correção monetária, uma vez que não foi pactuado outro fator de correção entre os litigantes. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70077258044, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 16/05/2018)

“AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - caso Telexfree – pirâmide financeira – prevenção desta Câmara - ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Acre e julgada procedente, declarando a nulidade dos contratos e determinando o restabelecimento ao estado anterior dos prejudicados – liquidação provisória individual que é possível, já que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – autora que pede a liquidação e consequente execução individual, sob alegação de que foi uma das prejudicadas pelo esquema ilícito – ação julgada extinta, nos termos do art. 485, IV do CPC – ausência de comprovação do vínculo e do crédito – precedentes – vínculo contratual que até pode considerar-se provado, ante a juntada da tela de sistema do back office da apelada, com indicação do nome da apelante – porém, o crédito não foi provado, não havendo qualquer indicação do quanto foi despendido pela apelante para ingressar no esquema ilícito da apelada – prova que cabia à apelante – art. 373, I, do CPC – TJ do Acre que divulgou comunicado determinando que os réus na ACP permitissem acesso dos prejudicados aos sítio, para consulta apenas – documentos que poderiam ter sido juntados pela apelante e não o foram – recurso não provido.”(TJSP; Apelação 1020252-66.2016.8.26.0577; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários advocatícios recursais, eis que não foi fixada verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021